Tribunal: TJMT
Processo: 0023473-12.2012.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0023473-12.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Causas Supervenientes à Sentença, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BRAZELINA LEMES DO PRADO - CPF: 326.032.581-68 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S.A/DAYCOVAL.PI (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), RODRIGO VENEROSO DAUR - CPF: 048.376.216-43 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), THAIS LENTZ DA SILVA - CPF: 038.428.076-51 (ADVOGADO), KATY EMMERY MORAIS MATOS - CPF: 228.895.488-48 (ADVOGADO), TATIANA COSTA FARIAS - CPF: 221.798.218-40 (ADVOGADO), DANIEL MENDES SANTANA - CPF: 342.171.208-50 (ADVOGADO), BRAZELINA LEMES DO PRADO - CPF: 326.032.581-68 (APELADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELANTE), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), BANCO DAYCOVAL S.A/DAYCOVAL.PI (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), DANIEL MENDES SANTANA - CPF: 342.171.208-50 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), KATY EMMERY MORAIS MATOS - CPF: 228.895.488-48 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), RODRIGO VENEROSO DAUR - CPF: 048.376.216-43 (ADVOGADO), TATIANA COSTA FARIAS - CPF: 221.798.218-40 (ADVOGADO), THAIS LENTZ DA SILVA - CPF: 038.428.076-51 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BRAZELINA LEMES DO PRADO
.

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S
/
A
E OUTROS.

EMENTA:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. PARCIAL
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por abandono da causa, sem a intimação pessoal da parte autora e sem requerimento do réu, é válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, conforme o art. 267, III e §1o, do CPC, sob pena de nulidade do ato.

4. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 240, exige o requerimento do réu para a extinção do processo por abandono da causa. 5. No caso em questão, não houve a intimação pessoal da exequente, pois o endereço não foi localizado pelos correios, e não houve requerimento do executado para extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “Para a extinção do processo por abandono da causa, é indispensável a intimação pessoal da parte autora e o requerimento do réu, conforme a Súmula 240 do STJ.”

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 485, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação,
interposto p
or

B
RAZELINA LEMES DO PRADO

tirado contra sentença (ID
215986748
)

proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário
da Comarca de Várzea
Grande
-
MT
que,
n
o Cumprimento de Sentença de Ação Revisional

ajuizada
em
desfavor
de
BANCO DO BRASIL S
/
A
E OUTROS,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nestes termos:

[...]

Vistos.

1. Cuida-se de Ação em fase de Cumprimento de Sentença com as partes nominadas e qualificadas acima, com os fundamentos dispostos no pedido inicial.

2. Instado a se manifestar, o patrono do autor quedou-se inerte, deixando de dar o efetivo andamento ao feito.

3. Intimado pessoalmente a dar o devido impulso processual, SOB PENA DE EXTINÇÃO, a autora deixou de se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis no feito.

4. In
casu
, não pode o feito ficar aguardando indefinidamente a manifestação da credora, sob pena de eternizar a solução da lide, eis que a intimação da parte ocorreu há mais de 30 (trinta) dias.

5. Assim, em vista da desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

7. Às
providências.
.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID
215195666
)
,

a
apelante

invoca o s seguinte s questionamento s fático-jurídico s
:

Da nulidade da sentença, ante a infração do artigo 485, §6o do Código de Processo Civil e Sumula 240 do STJ.

Prequestiona
norma constitucional e infraconstitucional violada.

Os apelados apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da apelante e pugnado pelo desprovimento recursal.

Recurso tempestivo,
conforme
certidão de ID
216402296
e preparo recursal pago, nos termos da certidão de ID
217008188
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BRAZELINA LEMES DO PRADO
.

APELADO(S):

BANCO DO BRASIL S
/
A
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que
se trata d
e recurso de Apelação

tirado contra sentença (ID
215986748
) proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário
da Comarca de Várzea
Grande-MT
que, n
o Cumprimento de Sentença de Ação Revisional
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
porque a parte autora não teria cumpri
do com
o ônus processual
se manifestar, tampouco tomou as providências cabíveis no feito
, nos termos do art. 485, inciso I
II
, do Código de Processo Civil.

Em síntese,
a apelante sustenta que n
ão havendo pedido expresso pelo
réu, ora apelado,
resta indevido a

extinção
do feito
, devendo ser anulada a sentença, para
sua
regular tramitação
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, observo que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que
, para a extinção do processo por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao processo, conforme o art. 267, III e §1o, do CPC, sob pena de nulidade do ato.

Esse entendimento é corroborado por esta Câmara, conforme os seguintes precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA (ART. 485, III/CPC) – RELAÇÃO PROCESSUAL APERFEIÇOADA – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU E PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – SÚMULA 240/STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Para a extinção do processo por abandono da causa, é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, sendo dispensável a intimação de seu advogado.

No entendimento do STJ, a
ratio
do legislador em determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o abandono da causa, muitas vezes, decorrer de deficiente atuação de seu advogado que, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixa de promover atos
processuais.-

(N.U 0000083-68.2007.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/08/2024,
Publicado
no DJE 25/08/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – REQUERIMENTO DO RÉU – SÚMULA 240 DO STJ - RECURSO PROVIDO.

Para a extinção do processo por abandono da causa, é indispensável o requerimento do réu, conforme enuncia a Súmula 240/STJ e a intimação pessoal do autor.

Quando a intimação pessoal do autor for frustrada por falta de endereço correto, deve ser realizada a intimação por edital e somente se ele não se manifestar é que poderá ser extinto o processo por abandono de causa.

(N.U 1013741-96.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 01/10/2024)
[grifo nosso]

No caso em questão, a determinação foi cumprida parcialmente, mas para evitar maiores prejuízos e com base em princípios constitucionais, o recurso deve ser provido. Explico:

Primeiramente, não houve a intimação pessoal da exequente, pois o endereço não foi localizado pelos correios. Além disso, não houve requerimento do executado para extinção do feito, conforme preceitua a súmula 240 do STJ.

Com essas considerações,
entendo que a sentença deve ser anulada, e os autos devem retornar à instância de origem para o devido processamento.

2.
Prequestiona
norma constitucional e infraconstitucional violada.

Não há que se falar em prequestionamento da matéria por ser descabido, na medida em que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos invocados
pelas partes
, podendo se limitar aqueles pontos indispensáveis à solução do litígio.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação.

Sem majoração dos honorários sucumbenciais, uma vez que ausentes na sentença recorrida
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024